Tribunal: STF
Processo: AC 1066
Classe: AC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
   A QUE SE DEU EFEITO SUSPENSIVO NA ORIGEM. PEDIDO DE CONTRACAUTELA
   PARA QUE SE PERMITA A OPERAÇÃO DE PROLONGAMENTO DE LINHA DE
   TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. ART. 175 DA CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL.
Decisão agravada que negou seguimento à ação cautelar,
   ao entendimento de que o Tribunal de origem não usurpou a
   competência do Supremo Tribunal Federal, ante as Súmulas 634 e
   635.
De toda forma, ainda que se considere inaugurada a
   jurisdição cautelar desta egrégia Corte, a decisão recorrida
   extraordinariamente está em sintonia com a jurisprudência da Casa,
   no sentido de que a exploração de transporte coletivo de
   passageiros há de ser precedida de processo licitatório.
   Precedentes: Recursos Extraordinários nºs 140.989, 214.383,
   264.621 e 412.978.
Agravo regimental a que se nega provimento.